Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
In Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706506-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: H. G. C. M. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos o ao Ministério Público para parecer. Brasília, 3 de março de 2020 11:50:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador